Tribunal: STF
Processo: ARE 1508588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Aproveitamento indevido de créditos. Operações não comprovadas. Prova pericial desfavorável à autora. Ausência de documentação comprobatória das operações. Planilhas unilaterais insuficientes para comprovar operações de saída e devolução de mercadorias. Ônus probatório da autora. Presunções de veracidade e legitimidade da autuação do Fisco não elididas. Sucumbência. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários. Percentual fixado inferior ao mínimo legal. Impossibilidade de compensação. Honorários fixados sobre o valor integral da causa, a despeito da sucumbência parcial e recíproca. Sentença reformada neste ponto. Apelação da autora desprovida e apelação do réu parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 93, IX e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A apelação da empresa autora visa a reforma da r. sentença no tocante aos subitens 3.1, 3.2 e 4.3 do Auto de Infração nº 4.083.537-6. Os itens 3.1 e 3.2 versam sobre o aproveitamento de créditos, estando a autuação embasada na seguinte fundamentação:



    3. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante de R$ 4.654,18 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), no período compreendido entre março e dezembro de 2013, conforme detalhado no demonstrativo III, uma vez que se aproveitou do ICMS destacado em documentos fiscais de entradas de sua própria emissão, sem que apresentasse ao Fisco justificativas suficientes que comprovassem seu direito. A configuração da presente infração se encontra descrita no Relatório Circunstanciado, juntado em fls. 08 a 13. INFRINGÊNCIA: Art. 61, do RICMS (Dec. 45.490/00) CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. II, alínea “j” c/c §§ 1º, 9º e 10º, da Lei 6.374/89 (fls. 30).



    O artigo 61 do RICMS assim dispõe: [...]



    A questão fundamental posta em discussão, relativa à ausência de prova documental das operações alegadas pela empresa, também foi realçada na decisão administrativa de fls. 80/86, na qual se pontuou não haver notas fiscais de saídas ou qualquer outro documento que comprove a não concretização da operação de venda e/ou a substituição das notas fiscais de saída. A única “prova” produzida seriam documentos emitidos unilateralmente pela empresa que apontariam a saída e entrada da mercadoria, sem qualquer comprovação da efetiva saída da mercadoria de seu estabelecimento, tampouco da sua devolução.



    E, com efeito, o perito também chegou à mesma conclusão quanto à inexistência de documentos comprobatórios das operações que serviriam de justificativas para as autuações dos subitens 3.1 e 3.2, já que a empresa não apresentou documentos referentes às NFs de saída correspondentes às NFs de entrada associadas aos itens 3.1 e 3.2, emitidas em 03/13 e 04/13 [docs 1 a 4 do Laudo] fls. 352 (fls. 364).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/02/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/09/2017)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/2019; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/2019;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/2017; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente